Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-41.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. F. Q. - CPF: 082.989.301-69 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
M. F. Q.

APELADO(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

E
MENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo operado pela GOL LINHAS AÉREAS S.A., com atraso final de 1h55min e comunicação prévia da alteração do itinerário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o atraso inferior a quatro horas e comunicado com antecedência configura ilícito indenizável; e (
ii
) se houve falha na prestação da assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva (CDC, art. 14), mas o cumprimento do dever de informação afasta o ilícito, quando não comprovada a ocorrência de situação que exceda o mero aborrecimento.

4. A comunicação da alteração do voo foi realizada com antecedência superior a 70 dias, atendendo à Resolução ANAC nº 400/2016, não se verificando omissão ou falha que configure dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O atraso de voo inferior a quatro horas, previamente comunicado e sem comprovação de prejuízo relevante, configura mero aborrecimento e não gera dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, I; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 12 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019; TJMT, Recurso Inominado 1050061-56.2023.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline
Cherulli
, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
M. F. Q.,
menor impúbere,
representado por sua genitora
JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA
contra a sentença (ID.

294656896
) proferida pelo juízo
da
6ª Vara Cível de Cuiabá,
q
ue, nos autos da ação de indenização por danos morais
, em face de

GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Do dispositivo

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Atraso do voo.

2. Da ocorrência dos danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões,
(ID.

294656900
), defendendo a manutenção da r. sentença recorrida, e pugnando pela improcedência
do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer acostado no
ID.

296398389
, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

Recurso Tempestivo
e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
295765370.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
M. F. Q.

APELADO(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado acima, t
rata-se de
Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
M. F. Q.,
menor impúbere,
representado por sua genitora
JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA
contra a sentença (ID.
294656896
) proferida pelo juízo
da 6ª Vara Cível de Cuiabá, q
ue, nos autos da ação de indenização por danos morais, em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Do dispositivo

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Da conduta ilícita da parte apelada – Atraso do voo.

A parte Apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de abalo extrapatrimonial diante de atraso inferior a 4 (quatro) horas no voo originalmente contratado.

Aduz que, embora o atraso tenha sido de 2h30min, a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando que o passageiro era uma criança de apenas seis anos de idade, sujeita a desconfortos físicos e emocionais, sem que houvesse qualquer tipo de assistência prestada pela companhia aérea, como fornecimento de vouchers de alimentação, em flagrante descumprimento à Resolução nº 141/2010 da ANAC.

Alega, ainda, que a alteração unilateral do voo, promovida pela Recorrida, decorreu de problemas operacionais internos, caracterizando-se como fortuito interno, o que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afasta sua responsabilidade objetiva.

Assevera que a companhia aérea reconheceu a alteração da malha aérea, mas não apresentou qualquer prova de que tenha prestado a devida assistência ao passageiro, tampouco justificativa idônea que a eximisse do dever de indenizar.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o consequente acolhimento do pedido inicial, para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

I
n
casu
, restou incontroverso que o Apelante adquiriu passagem aérea da empresa Apelada, na data de 26/07/2022,
o trecho adquirido era de
Porto Alegre/RS
com saída
às 17h35min e chegada
em
Cuiabá/MT às 21h40min
do dia
19/11/2022
, contudo devido a alteração efetuada pela empresa aérea,
o horário de saída da escala em

Brasília/DF
foi atualizada para
23h35min
com chegada
em

Cuiabá/MT
às
00h15min
do dia
20/11/2022
, representando um retardamento para a chegada ao destino programado de 1
h55min em relação ao horário originalmente contratado.

Entretanto
, é
cediço que o consumidor tem direito à informação clara e adequada acerca dos produtos e/ou serviços contratados. Soma-se a isso, para o caso em análise, o disposto no art. 12 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Outrossim, consoante a mesma Resolução, constitui obrigação da empresa aérea prestar assistência material ao passageiro, conforme o disposto no art. 26, inciso I. Tais deveres estão elencados no art. 27 do referido compêndio normativo, in
verbis
:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Todavia, conforme documentos acostados aos autos (ID. 294652893 e 294652894), verifica-se que a Apelada comunicou a alteração do voo no dia 30/08/2022, às 08h34min, por meio de mensagem eletrônica enviada ao e-mail cadastrado no momento da aquisição das passagens, observando, assim, a antecedência mínima exigida pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Tal conduta revela o cumprimento do dever de informação, afastando qualquer violação ao disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Portanto, não restou configurada a responsabilidade civil da empresa aérea, uma vez que foram adotadas as diligências legais cabíveis para informar o consumidor acerca das intercorrências ocorridas.

Assim, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes dos fatos narrados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor d
a causa
,
com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025